Tribunal: TJDFT
Processo: 0758804-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE PERCENTUAL DO VENCIMENTO DURANTE CURSO DE FORMAÇÃO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO PARA FINS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido da exordial para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 1.020,52 (mil e vinte reais e cinquenta e dois centavos), bem como computar como de efetivo exercício o período de 27/06/2023 a 25/08/2023, para fins de aposentadoria.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67422239).
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega que a remuneração e a averbação do tempo de serviço referente ao período compreendido entre o final das aulas e a cerimônia de encerramento do curso de formação são inviáveis, pois violam as regras previstas no edital, o princípio da legalidade e a norma constitucional que veda a contagem de tempo fictício. Defende que o auxílio financeiro previsto no curso de formação da Polícia Civil tem como objetivo compensar as despesas com transporte e alimentação dos candidatos matriculados durante a participação presencial no curso. Aduz que, no período de 19 a 24 de agosto de 2023, não foram registradas atividades presenciais, de modo que a presença física do autor, requisito para o direito ao auxílio financeiro, não foi exigida nem registrada. Anota que, “ainda que a Lei n.o 9.624/1998 permita a contagem do curso de formação profissional (CFP) como tempo de efetivo exercício, essa disposição não autoriza a inclusão de períodos não frequentados. Assim, o período de 19 a 24 de agosto de 2023, em que o autor não registrou frequência, não pode ser contabilizado”. Pede provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 67422241).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em determinar se a autora tem direito ao auxílio financeiro referente ao período compreendido entre 19/08/2023 e 24/08/2023, bem como avaliar se o período do curso de formação deve ser computado como tempo de efetivo exercício no serviço público para fins de aposentadoria.
III. Razões de decidir
5. O direito ao recebimento do auxílio financeiro por participação em cursos de formação nas carreiras policiais estava previsto no Decreto-Lei Federal no 2.179/1984, o qual foi revogado pelo artigo 44 da Lei no 12.998/2014. Com essa revogação, criou-se uma lacuna regulamentar, que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), deve ser preenchida por meio da analogia, conforme estabelecido pelo artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), com base no artigo 14 da Lei no 9.624/1998. Este último é aplicável de forma genérica a todos os servidores civis federais.
5. No caso, o Edital do concurso no 34/2023 - PCDF previa que o curso de formação seria realizado no período de 27/06/2023 a 25/08/2023 (ID 67419999). Assim, a despeito da não realização de atividades presenciais no período entre 19/08 a 24/08/2023, foi comunicado aos alunos a seguinte mensagem: " a última semana antes da prova não será livre, pois haverá atividades complementares obrigatórias, que serão realizadas no período de 21 a 24 de agosto" (ID 67420001). Destaca-se que a não realização de atividades presenciais foi uma deliberação da coordenação do curso.
6. Assim, posto que o curso de formação se findou somente em 25/08/2024 faz jus o candidato a percepção da ajuda de custo até tal data (ID 67420002).
5. Consoante o art. 12, da Lei 4.878/1965, a frequência aos cursos de formação profissional da Academia Nacional de Polícia para primeira investidura em cargo de atividade policial é considerada de efetivo exercício para fins de aposentadoria.
6. Precedente desta Turma em caso análogo aos dos autos: “7. O candidato aprovado no concurso para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) tem direito a receber auxílio financeiro durante o curso de formação, não havendo ressalva na legislação quanto à necessidade de frequência a aulas presenciais (art. 14 Lei Federal 9.624/1998). E, conforme já fixado na jurisprudência, o período do curso de formação é considerado para todos os efeitos como efetivo exercício do cargo, inclusive para fins de aposentadoria” (Acórdão 1955296, 0764692-10.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024).
7. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
8. IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: “1. Faz jus ao recebimento de auxílio financeiro durante o curso de formação o candidato aprovado no concurso para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. 2. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência, o período do curso de formação é considerado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo exercício no cargo, inclusive para fins de aposentadoria”.
_________

Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei Federal no 2.179/1984; art. 44 da Lei no 12.998/2014; art. 4o da LINDB; art. 14 da Lei no 9.624/1998 e art. 12 da Lei 4.878/1965.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955296, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.